Tribunal: STF
Processo: AI 246817
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO
 AO
POSTULADO DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
- CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
             A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
 viabilizar
o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.